Tribunal: TJBA
Processo: 0339926-77.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0339926-77.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EVERTON DOS SANTOS REIS, MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação cível. Ação civil pública. Concurso público na área de saúde. Preterição de candidatos aprovados por contratações temporárias e terceirizações em funções correspondentes aos cargos do edital. Legitimidade ativa do Ministério Público para tutela coletiva da observância da regra do concurso público. Reconhecimento do direito à nomeação apenas diante de preterição arbitrária e imotivada demonstrada no período de validade do certame. Necessidade de limitação temporal da condenação e de liquidação individualizada para verificação da situação concreta de cada candidato. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, em número suficiente para substituir servidores temporários e profissionais contratados por terceirização que exerciam funções correspondentes aos cargos do certame, bem como para vedar novas contratações precárias enquanto houvesse aprovados. II. Questão em discussão 2.Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública voltada à tutela de candidatos aprovados em concurso público diante de alegada violação à regra constitucional do concurso; (ii) estabelecer se as contratações temporárias e terceirizações realizadas durante a validade do certame configuram preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados; (iii) determinar se o direito à nomeação pode ser reconhecido à luz da jurisprudência aplicável aos candidatos aprovados fora do número de vagas; e (iv) definir se a condenação deve ser limitada ao período de vigência do concurso, com apuração individualizada dos candidatos efetivamente preteridos. III. Razões de decidir 3.O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública quando a controvérsia envolve a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia e eficiência no provimento de cargos públicos, ainda que a tutela coletiva repercuta sobre direitos individuais homogêneos de candidatos aprovados em concurso. 4.A Constituição impõe o concurso público como regra para investidura em cargo efetivo e admite contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de modo que a manutenção de vínculos precários para suprir necessidade permanente desvirtua a exceção constitucional. 5.O direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas depende da demonstração de preterição arbitrária e imotivada, especialmente quando a Administração revela, por comportamento expresso ou tácito, necessidade inequívoca de provimento durante a validade do certame. 6.A prova documental demonstra a existência de cargos vagos nas especialidades contempladas pelo edital e a manutenção, durante a vigência do concurso, de contratações temporárias e terceirizadas para o exercício das mesmas funções previstas no certame. 7.Os documentos administrativos revelam o reconhecimento da necessidade permanente de provimento dos cargos, inclusive com solicitação de convocação de quantitativo expressivo de candidatos aprovados, o que evidencia a incompatibilidade entre a abertura do concurso e a manutenção simultânea de contratações precárias para funções idênticas. 8.A terceirização não se legitima quando utilizada como mecanismo de evasão à regra do concurso público, sobretudo se há coincidência entre as atribuições dos contratados precários e as dos cargos ofertados no certame, sem demonstração específica de especialidade ou de distinção funcional apta a justificar a contratação indireta. 9.A alegação de restrições orçamentárias não afasta a preterição quando os próprios documentos oficiais revelam dispêndio continuado com contratações temporárias e terceirizações voltadas a suprir necessidades permanentes da Administração. 10.A análise da preterição deve ficar restrita ao período de validade do concurso, pois o direito subjetivo à nomeação somente pode surgir de condutas administrativas arbitrárias ocorridas dentro do lapso temporal de eficácia do certame. 11.Os capítulos sentenciais de conteúdo prospectivo, voltados à alteração de contratos futuros e à abstenção genérica de novas admissões precárias após o exaurimento do prazo de validade do concurso, extrapolam os limites temporais do título judicial. 12.O cumprimento da sentença exige liquidação individualizada, com demonstração, para cada candidato, da vacância real do cargo, da equivalência estrita entre a função contratada precariamente e o cargo para o qual concorreu, da correspondência entre especialidade e região de classificação e da inexistência de hipótese legítima de contratação temporária para mera substituição eventual de servidor. IV. Dispositivo e tese 13.Recurso parcialmente provido, para manter a sentença no ponto em que reconheceu a preterição arbitrária e o direito à nomeação dos candidatos efetivamente preteridos, observados os parâmetros executórios fixados, e para delimitar que a análise das preterições, no âmbito do cumprimento de sentença, deve se restringir ao período de validade do concurso, prorrogado até agosto de 2012, conforme a Portaria Conjunta SAEB/SESAB nº 015/2011, alcançando apenas as contratações precárias efetivadas nesse lapso temporal e limitadas ao quantitativo de cargos vagos existentes à época, observada a estrita aderência entre a especialidade exigida pelo edital, a região de classificação do candidato e a contratação precária paradigma, ficando afastados os capítulos sentenciais de conteúdo prospectivo incompatíveis com o exaurimento da validade do certame. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0339926-77.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.